Tribunal: CARF
Processo: 10880.900580/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900580/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.670 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -
ADMINISTRACAO
REGIONAL NO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido aos documentos apresentados no grau de recurso
voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900580/2013-55
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900580/2013-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-098.424, de 19 de fevereiro
de 2020, da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 01567.97522.050712.1.2.04-4952, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de IRRFL, código 5936, período de apuração 31/10/2011, no valor
original de R$ 240,00, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em 27/10/2011,
no valor total de R$ 240,00.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 043262600, de 01/02/2013, às e-fl.
05, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade
defendendo possuir o crédito, contudo, por um equívoco, não efetuou a retificação da DCTF
antes de apresentar o Per/Dcomp.
A 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário. Vide trechos do voto:
3.6 Para o recolhimento de R$ 240,00, com data de arrecadação de 09/03/2012, não foi
encontrado registro.
3.7 Ressalte-se que no histórico do lançamento do Relatório de Solicitação de
Pagamentos consta, para o recolhimento de R$ 240,00 com data de arrecadação de
27/10/2011, que se trata pagamento de custas judiciais, embora tenha sido recolhido sob
código 5936 (IRRF– Rendimento decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho).
3.8 Além dessa discrepância entre o histórico e o código da receita deste recolhimento,
não foi encontrado registro do pagamento, no valor de R$ 240,00, cuja data de
arrecadação é de 09/03/2012.
3.9 Para dirimir qualquer dúvida em relação à duplicidade dos recolhimentos no valor
de R$ 240,00 ou de que o recolhimento deveria ser de somente R$ 971,01, a
manifestante deveria ter anexado a Decisão Judicial notadamente no tocante aos
pagamentos das verbas trabalhistas e das retenções que a manifestante deveria
promover.
3.10 Os dados obtidos na pesquisa ao sistema de pagamentos da RFB não foram
suficientes para elucidar se de fato ocorreu um recolhimento em duplicidade do valor de
R$ 240,00 ou se o recolhimento deste valor não deveria ter sido realizado.
3.11 A manifestante declara ter retificado a DCTF em 12/03/2013 após a emissão do
Despacho Decisório de 01/02/2013. No entanto a mera retificação da DCTF sem a
devida comprovação de eventual erro não pode ser acatada como prova em favor do
sujeito passivo.
3.12 Logo considera-se insubsistente a alegação da manifestante de que o valor de R$
240,00 deveria ser restituído.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900580/2013-55

Conclusão
À vista do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, para manter o Indeferimento do Pedido de Restituição.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 02/09/2020 (e-fl. 62) e
apresentou recurso voluntário no dia 01/10/2020, de acordo com o Termo de Solicitação de
Juntada e o Termo de Análise de Solicitação de Juntada às e-fls. 63 e 64, com os argumentos
abaixo sintetizados:
Trata-se de pedido de restituição apresentado em 25/07/2014 pelo Recorrente por meio
do Processo Administrativo PER/DCOMP no 01567.97522.050712.1.2.04-4952 (Doc.
01), em razão do indevido recolhimento de guia DARF sob código de receita 5936
(IRRF) no valor de R$ 240,00, em 27/10/2011, referente às custas processuais devidas
nos autos da Ação Trabalhista no 02438- 2008-082-02-008 (Doc. 02).
Todavia, tendo sido informado naqueles autos que o recolhimento foi realizado
indevidamente, o Recorrente requereu a expedição de ofício à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para que lhe fosse efetuada a restituição.
O MM. Juízo, todavia, indeferiu o pedido do Recorrente, tendo determinado que a
solicitação fosse efetuada diretamente ao órgão competente e, ainda, determinou que
fosse efetuado o recolhimento correto das custas processuais.
Assim, o Recorrente promoveu o novo recolhimento do valor das custas processuais em
09/03/2012 (Doc. 03) e formalizou o pedido de restituição junto à Administração
Fazendária (Doc. 01) e, com isso, sofreu o desembolso financeiro em duplicidade.
(...)
Não é demais repisar, Ilustres Conselheiros, que ao processo administrativo aplicam-se
os princípios constitucionais estampados nos artigos 5o e 37 da Constituição Federal –
contraditório, ampla defesa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
Ademais, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de decisões
administrativas, como, inclusive, determina o Decreto no 70.235/72:
(...)
Diante do exposto, o Recorrente requer o acolhimento deste Recurso Voluntário, para
complementar e aperfeiçoar o v. acórdão nos pontos indicados, determinando-se o
imediato conhecimento e provimento do pedido de restituição objeto do Processo
Administrativo PER/DCOMP no 01567.97522.050712.1.2.04-4952.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900580/2013-55

A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 01567.97522.050712.1.2.04-4952, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF referente ao período de
apuração 31/10/2011, no valor de R$ 240,00, recolhido através de DARF, código de receita
5936.
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 05) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRRF e o que ocorreu foi apenas um erro na DCTF, a
qual foi retificada após a emissão do despacho decisório.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, identificou a existência de discrepância entre o
histórico registrado nos sistemas internos e o código da receita, apontando a necessidade de
documentos mais robustos que indiquem o erro ocorrido.
Em recurso voluntário, a Recorrente explica que esse crédito é relativo às custas
processuais recolhidas em ação trabalhista de forma equivocada. E que fez nova arrecadação de
custas processuais em 09/03/2012. Juntou ao recurso peças e recolhimentos efetuados na citada
ação trabalhista para demonstrar o crédito.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte, verificar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de IRRF. A Recorrente, por
sua vez, acostou aos autos novos documentos e explicou detalhadamente a origem do crédito e
entende que, a partir desses documentos, há prova suficiente do crédito nos autos.
É de se destacar que o erro na DCTF não é suficiente para invalidar o crédito,
desde que o contribuinte consiga demonstrar, através de documentos hábeis a origem do mesmo.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 164:
Súmula CARF no 164
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.670 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900580/2013-55

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados no grau de recurso voluntário, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que
jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital